Tribunal: TJSP
Processo: 2003594-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Alegação de que o imóvel goza da proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família. Agravante que não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel serve para moradia, tampouco que seria o único imóvel disponível para tanto, uma vez constatado que existe outro imóvel no inventário. Discussão acerca do débito que está preclusa

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Alegação de que o imóvel goza da proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família. Agravante que não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel serve para moradia, tampouco que seria o único imóvel disponível para tanto, uma vez constatado que existe outro imóvel no inventário. Discussão acerca do débito que está preclusa e não pode ser revisitada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO